Tribunal: TJMT
Processo: 0008904-25.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008904-25.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SIDNEY ALVES DA SILVA - CPF: 208.363.921-91 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), SIDNEY ALVES DA SILVA - LANCHES (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR , DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SIMPLES REQUERIMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNA PERSECUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2016 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.960,78, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, ante o decurso de mais de cinco anos desde o despacho que ordenou a citação, sem a prática de atos processuais úteis à satisfação do crédito, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, mas não se sustenta indefinidamente sem atos processuais efetivos, sendo inviável admitir meros peticionamentos genéricos como causas interruptivas.

4. A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sem localização de bens ou satisfação do crédito, caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 567 e REsp 1.340.553/RS).
5. A alegação de morosidade do Judiciário não exime a exequente do dever de impulsionar eficazmente a execução, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que a citação foi regularmente determinada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após o despacho que ordena a citação, não há atos processuais efetivos capazes de conduzir à satisfação do crédito por período superior a cinco anos.
2. Mera alegação de entraves estruturais do Poder Judiciário, desacompanhada de prova de obstáculos concretos, não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pela paralisação do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 487, II; L. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567); TJMT, Ap. Cív. 0006144-38.2010.8.11.0040, Rel.ª Des.ª Graciema Caravellas, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0008904-25.2016.8.11.0015, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença, alegando que que a paralisação do processo não se deu por inércia da Fazenda Pública, mas sim em virtude de dificuldades estruturais do Poder Judiciário, não podendo, por isso, ser penalizado com a extinção da ação executiva.

Sustenta, ainda, que houve impulsionamentos regulares da demanda, com tentativas de localização do executado e de bens penhoráveis, não se caracterizando, assim, a mora da parte exequente.

Aduz que a prescrição não deve ser reconhecida quando a demora decorre de fatores alheios à atuação da parte autora.

Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0008904-25.2016.8.11.0015, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que
Município de Sinop ajuizou, em junho de 2016, execução fiscal em face de Sidney Alves da Silva e sua empresa "Sidney Alves da Silva – Lanches", com base em duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs nº 05643/2016 e 05644/2016), no valor de R$ 1.960,78.

Após o despacho de citação proferido em 15/09/2016, o processo permaneceu em tramitação sem qualquer resultado útil por mais de oito anos, pois a Fazenda Pública não obteve sucesso em localizar bens penhoráveis nem em satisfazer o crédito.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. (id. 275901383).

Contra esta decisão recorre o Ente municipal, defendendo que a paralisação do feito não lhe é imputável, mas sim ao próprio sistema judiciário.

Voltando os olhos aos autos e, sem delongas, constato que a

sentença recorrida aplicou corretamente a legislação pertinente, notadamente o art. 174 do Código Tributário Nacional e os §§ 1º a 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, observa-se que desde o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 15 de setembro de 2016, marco interruptivo da prescrição nos termos da redação dada ao inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN pela LC nº 118/2005, não houve qualquer ato concreto que conduzisse à satisfação do crédito, como constrição patrimonial, penhora ou localização efetiva de bens do devedor.

Frisa-se, que o mero peticionamento com requerimentos genéricos por parte da exequente não é suficiente para interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional, pois não configura avanço substancial na persecução do crédito tributário.

Logo, é imprescindível que a execução fiscal produza efeitos práticos e demonstre utilidade no seu curso, pois a ausência de atos efetivos por período superior a cinco anos, a contar do último marco interruptivo, revela a ineficácia da ação executiva, configurando, de forma inequívoca, a prescrição intercorrente.

Desta maneira, admitir a eternização do processo sob o pretexto de meros impulsionamentos formais, desprovidos de eficácia, implicaria conferir caráter imprescritível à dívida tributária, em flagrante afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO - INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEMORA ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO FISCO/EXEQUENTE - ART. 240 §§ 1º e 2º, DO CPC - APLICABILIDADE - RESP 1.120.295/SP - SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Se embora ordenada, a citação só veio a ocorrer após superado o transcurso de 05 (cinco) anos por culpa atribuída ao próprio Fisco Estadual, não há falar-se na incidência da Súmula 106/STJ, sendo impossível fazer com que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, segundo a exegese do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.

2. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, o STJ firmou tese no sentido de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (atual art. 240, § 1º do CPC/15) é também aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN (citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação apenas e tão somente quando não seja atribuída ao Exequente a demora para a realização da citação.

3. É possível declarar a prescrição de ofício, sem que haja a prévia intimação do Fisco. Em casos tais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida. (N.U 0006144-38.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste em 11/01/2017 para a cobrança de débitos de IPTU referentes às CDAs nº 274/2016, 275/2016 e 276/2016. A Fazenda Pública foi cientificada, em 05/04/2017, da não localização da devedora, tendo posteriormente requerido a suspensão do feito. O processo permaneceu arquivado provisoriamente por mais de cinco anos, sendo reconhecida a prescrição intercorrente em sentença proferida em 17/10/2024. O Município interpôs recurso sustentando que a morosidade processual decorreu da máquina judiciária e que não houve inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor, extinguindo a pretensão executória quando não há impulso processual útil dentro do prazo legal de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567), firmou o entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 05/04/2017, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 05/04/2018, quando teve início a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 05/04/2023.

6. Os requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, desacompanhados de providências eficazes para a localização do devedor, não interrompem o prazo prescricional.

7. Decorrido lapso temporal superior a seis anos sem que a Fazenda Pública demonstrasse qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. Simples requerimentos da Fazenda Pública para citação por mandado, sem medidas eficazes para viabilizar o prosseguimento da execução, não têm o condão de interromper o prazo prescricional. (N.U 0004481-34.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Além disso, à alegação da parte apelante de que a paralisação do feito decorreu de entraves atribuíveis ao Poder Judiciário, não deve prosperar, haja vista que constato que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao presente caso, visto que o referido enunciado trata de hipóteses em que há demora na efetivação da citação inicial por motivos alheios à parte autora, o que não corresponde à situação dos autos, uma vez que a citação foi regularmente determinada em 2016.

A discussão aqui não gira em torno de morosidade na formação válida da relação processual, mas da ausência de qualquer ato útil posterior por mais de oito anos.

Logo, não é possível atribuir ao Judiciário a responsabilidade por tal letargia, especialmente quando não demonstrada a existência de óbices externos intransponíveis ou omissões jurisdicionais concretas que tenham impedido a adoção de medidas efetivas pelo exequente.

Dessa forma, ficando evidenciado o decurso de lapso temporal superior a cinco anos desde o despacho citatório, sem a obtenção de qualquer resultado útil, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

Diante dessas considerações, a manutenção da sentença apelada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025